Tribunal: TJSP
Processo: 1018146-38.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Prescrição trienal – Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Autor que, na espécie, somente teve ciência da consolidação do seu quadro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Prescrição trienal – Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Autor que, na espécie, somente teve ciência da consolidação do seu quadro incapacitante em 22/12/2014, data da realização de exame radiográfico juntado aos autos – A ação de cobrança, por sua vez, foi ajuizada em 15/10/2015 – Prescrição que, com base nesses fatos, já foi afastada por acórdão anterior que anulou sentença que havia reconhecido a ocorrência da preliminar de mérito em comento - Fato novo superveniente alegado pela seguradora não verificado – O perito judicial, ao responder a quesito ofertado pela ré, apenas estimou que a consolidação da invalidez do segurado teria ocorrido no período compreendido entre 6 (seis) dias e um ano e meio após o acidente – Tal informação, contudo, além de configurar mera probabilidade baseada na literatura médica, diz respeito à possível consolidação da incapacidade e não à ciência inequívoca do segurado quanto ao seu quadro de invalidez permanente - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018146-38.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
MANOEL LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018146-38.2015.8.26.0005 - Voto no 3172
2/6
CSA
Apelação Cível no 1018146-38.2015.8.26.0005
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Manoel Luiz dos Santos
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Mário Daccache
Número de origem: 1018146-38.2015.8.26.0005
VOTO No 3172
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT Procedência parcial Insurgência da
seguradora Prescrição trienal Termo inicial contado da ciência
inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente,
conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Autor que, na espécie, somente teve
ciência da consolidação do seu quadro incapacitante em
22/12/2014, data da realização de exame radiográfico juntado aos
autos
A ação de cobrança, por sua vez, foi ajuizada em
15/10/2015 Prescrição que, com base nesses fatos, já foi afastada
por acórdão anterior que anulou sentença que havia reconhecido a
ocorrência da preliminar de mérito em comento - Fato novo
superveniente alegado pela seguradora não verificado O perito
judicial, ao responder a quesito ofertado pela ré, apenas estimou
que a consolidação da invalidez do segurado teria ocorrido no
período compreendido entre 6 (seis) dias e um ano e meio após o
acidente
Tal informação, contudo, além de configurar mera
probabilidade baseada na literatura médica, diz respeito à possível
consolidação da incapacidade e não à ciência inequívoca do
segurado quanto ao seu quadro de invalidez permanente - Sentença
mantida Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVA S/A (fls. 178/184) contra a respeitável sentença de fls.
168/169 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Manoel Luiz dos
Santos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar o
autor indenização securitária no valor de R$ 11.812,50, acrescida de juros e correção
monetária, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da condenação.

Busca a apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese, a
ocorrência da prescrição por fato superveniente ao acórdão anterior proferido nos autos,
pois, conforme informado pelo perito judicial, o apelado teve ciência inequívoca da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018146-38.2015.8.26.0005 - Voto no 3172
3/6
CSA
incapacidade entre seis dias e um ano e meio após o acidente, o que ocorreu no máximo em
junho/2010, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em outubro/2015.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 185/186).
Contrarrazões a fls. 189/193.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Manoel Luiz dos Santos
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVA S/A, demanda por meio da
qual busca o segurado o recebimento de indenização securitária, em razão de sequelas
incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2008.
Nos casos envolvendo a cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto tanto no art. 206, § 3o, inciso IX, do
Código Civil (“Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) IX - a pretensão do
beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de
responsabilidade civil obrigatório.”), como no enunciado da Súmula no 405 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT)
prescreve em três anos.” ).
O termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie é
computado a partir da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente,
conforme preconiza a Súmula no 278 do E. STJ, “in verbis”: “O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca
da incapacidade laboral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018146-38.2015.8.26.0005 - Voto no 3172
4/6
CSA
Em regra, somente com o laudo médico emitido por órgão oficial é
que se tem ciência inequívoca da invalidez permanente, fixando-se a partir daí o início da
prescrição trienal, conforme já decidiu a referida Corte Superior:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE
DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do
caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez
permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de
ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a
apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 1.388.030/MG, 2a
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/06/2014)
“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. Em se tratando de cobrança de indenização do seguro
obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez permanente, a
contagem do prazo prescricional não se dá na data do acidente ou na
data do julgamento administrativo, tem início quando o lesado tem
conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de regra,
ocorre com a elaboração do laudo pericial, obrigatoriamente elaborado
pelo DML - Departamento Médico Legal. Recurso Especial provido,
prescrição afastada.” (STJ, REsp n° 1.079.499/RS, 3a Turma, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 07/10/2010)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta 29a Câmara de
Direito Privado:
“- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - A prescrição da
ação de indenização decorrente de seguro obrigatório dá-se em três
anos (artigo 206, § 3o, IX, do CC), entendimento prevalente nesta
Câmara, neste Tribunal e no E. STJ (súmula no 405) - Tratando-se de
invalidez, seja ela total ou parcial, aplicam-se as Súmulas 278 e 573 do
STJ, para estabelecer o termo inicial do prazo prescricional

Inexistência de prova de que a autora tinha ciência de sua incapacidade,
antes da propositura da ação Prescrição não reconhecida. - Verba
honorária redistribuída, proporcionalmente, conforme a sucumbência
sofrida pelas partes - Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1017117-49.2016.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT. Pedido
desacolhido em razão da prescrição da pretensão deduzida. Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018146-38.2015.8.26.0005 - Voto no 3172
5/6
CSA
recursal da autora. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada. Prescrição não verificada, tendo em vista que o termo inicial
do prazo prescricional para recebimento de indenização do seguro
DPVAT é a ciência inequívoca da incapacidade, de regra determinada
por laudo médico. Inteligência da súmula 573 do C. STJ. Precedentes
desta C. Câmara. Julgamento do mérito, nos termos do artigo 1013, § 4o,
CPC. Laudo pericial conclusivo e não controvertido em relação
à existência de incapacidade permanente correspondente a 25%
conforme
tabela
DPVAT. Pedido
parcialmente
procedente.
Repartição proporcional dos ônus
de
sucumbência.
Recurso
provido para fins de afastamento da prescrição proclamada, acolhendo-
se em parte o pedido deduzido.” (TJSP; Apelação Cível
1091013-69.2014.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020)
“Seguro Obrigatório - DPVAT Indenização - Cobrança de diferença
Apelação Interposta pela ré
Arguição de prescrição - Prazo
prescricional de pretensão para haver o pagamento de seguro
obrigatório (DPVAT) é de três anos, conforme dispositivo contido no art.
206, § 3.o, inc. IX do Código Civil e Sum. 405, do C. STJ - Todavia, o
prazo trienal, em se tratando do DPVAT, é contado a partir da data da
efetiva ciência pelo segurado, de sua incapacidade - Com efeito, nesse
sentido dispõe a Súmula 278, do Colendo STJ - Prova coligida aos autos
deu conta de que o suplicante só teve ciência inequívoca de sua
incapacidade, em caráter permanente, em julho de 2012, data de laudo
médico carreado aos autos. Destarte, forçoso convir que contrariamente
ao que foi alegado pela ré, o direito de ação do autor não estava
prescrito, quando do pedido administrativo, deduzido em agosto de 2012
e respectivo pagamento, ocorrido no mesmo mês. Tampouco estava
quando da propositura desta ação, verificada em 22/04/2013, ex vi do
que dispõe o art. 206, § 3o., inc. IX, do CC. Logo, e considerando que
nos termos da Sum. 573, do C.STJ, a ciência do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico e que, in casu, o primeiro laudo
concludente, data de 25/07/2012, forçoso convir que não há que se
cogitar na espécie de prescrição do direito de ação. Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 0001441-44.2013.8.26.0104;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
No caso dos autos, observa-se que a prescrição já foi afastada por
acórdão anterior que anulou a sentença de fls. 77/78. Na ocasião do julgamento, a decisão
colegiada considerou que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade a partir
de 22/12/2014, data em que foi realizado o exame radiográfico de fls. 10, e, considerando
que a demanda foi ajuizada em 15/10/2015, rejeitou a preliminar de mérito em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018146-38.2015.8.26.0005 - Voto no 3172
6/6
CSA
Ao arguir novamente a ocorrência da prescrição, a apelante alega a
existência de fato novo superveniente, consubstanciado em suposta afirmação do perito
judicial de que a ciência do autor teria ocorrido no período compreendido entre 6 (seis) dias
e um ano e meio após o acidente.
No entanto, ao responder ao quesito 10 ofertado pela seguradora, o
“expert” apenas estimou que a consolidação da invalidez teria ocorrido no período
mencionado acima, conforme segue: “10) Não temos documentos nas cópias enviadas ao
IMESC que nos permitam estabelecer com precisão, no entanto, de acordo com a tabela de
consolidação de fraturas, fraturas deste porte levar (sic) de 6 dias a 1 ano e meio para se
consolidar” (cf. fls. 148).
Além de se tratar de mera probabilidade lastreada na literatura
médica, a informação prestada pelo perito diz respeito apenas à consolidação da
incapacidade e não à ciência inequívoca do segurado quanto ao seu quadro de invalidez
permanente.
Assim, prevalece o acórdão mencionado acima, que afastou a
ocorrência da prescrição, não havendo fato novo superveniente a ser reconhecido.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pela apelante, fixados na sentença em 15% sobre o valor
da condenação, são majorados para 20% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator